Tribunal: TJPA
Processo: 0813637-51.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813637-51.2024.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO FARIAS MACEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. EXISTÊNCIA DE IRDR EM TRÂMITE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ANTES DA ADMISSIBILIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu o trâmite de apelação cível, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, em razão da existência do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que versa sobre a progressão funcional de servidores do magistério estadual, objeto da demanda originária proposta por servidor público contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo judicial com base no poder geral de cautela, mesmo antes da decisão de admissibilidade formal do IRDR, diante da identidade temática entre as causas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, "a", do CPC permite a suspensão do processo quando o julgamento da causa depender de outra controvérsia que constitua o objeto principal de outro processo pendente, sendo desnecessária a prévia admissibilidade formal do IRDR.
4. A suspensão antecipada fundamenta-se no poder geral de cautela do juízo, com o objetivo de garantir segurança jurídica, isonomia e evitar decisões contraditórias.
5. A medida assegura a uniformização da jurisprudência e contribui para a eficiência processual, mesmo em fase pré-admissibilidade do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Claudio Farias Macedo, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite da Apelação Cível, em razão da existência de prejudicialidade com o IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado do Pará, pleiteando o pagamento da progressão funcional com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/86, cumulada com pedido de pagamento retroativo das diferenças devidas e tutela de evidência.

Após regular tramitação, o Juízo de 1º Grau julgou liminarmente improcedentes os pedidos. Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação. Em resposta, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, e os autos foram remetidos à apreciação desta Colenda Turma.

Todavia, antes do julgamento colegiado, foi proferida decisão monocrática determinando a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da instauração do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, no qual se discute matéria correlata à progressão funcional dos servidores do magistério público estadual.

Em suas razões recursais, o agravante alega que não existe decisão expressa, no âmbito do referido IRDR, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entende não haver fundamento jurídico para o sobrestamento do feito.

Argumenta que o art. 982, I, do CPC, prevê que a suspensão depende de decisão específica do relator do incidente, não sendo suficiente a mera existência de IRDR em trâmite para justificar o sobrestamento. Aduz que, no presente caso, não foi proferida ordem formal nesse sentido, sendo desnecessária, portanto, a paralisação do processo. Ao final, pugna pelo prosseguimento regular do feito, com sua inclusão em pauta de julgamento.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da tramitação processual até o julgamento da apelação.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a necessidade de manutenção da decisão agravada. Argumenta que o IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 foi instaurado para uniformizar o entendimento acerca da progressão funcional horizontal dos servidores do magistério, diante da transição entre a Lei nº 5.351/86 e a Lei nº 7.442/2010, ressaltando que existem aproximadamente 1.800 processos em trâmite no TJ/PA sobre a mesma questão jurídica.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, por se tratar de ato único de efeitos concretos, com termo inicial no enquadramento previsto no Decreto Estadual nº 479/2012, afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ. Sustenta a impossibilidade de progressão para servidores não efetivos, conforme entendimento do STF no Tema 1157, e a vedação de cumulação de benefícios de regimes jurídicos distintos, à luz do Tema 24 da Repercussão Geral.

Por fim, destaca o grave impacto financeiro que a tese da cumulação acarretaria aos cofres públicos, estimado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por servidor, podendo alcançar R$ 36 bilhões (trinta e seis bilhões de reais) no total, reforçando a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR, a fim de evitar decisões contraditórias e prejuízos ao erário.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de se determinar o sobrestamento de processo judicial em razão da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ainda pendente de admissibilidade formal, com base no poder geral de cautela previsto no Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra o sobrestamento, alegando que o art. 982, I, do CPC, exige decisão expressa do relator do IRDR para que se proceda à suspensão dos processos conexos, e que, não tendo sido formalmente admitido o incidente nem proferida ordem de suspensão, não haveria fundamento jurídico para a paralisação do trâmite processual.

Contudo, não merece acolhida a irresignação. É plenamente cabível, à luz do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a suspensão de processo judicial em curso, antes mesmo da admissibilidade formal do IRDR, quando o juízo constatar a identidade temática entre a controvérsia submetida ao incidente e a demanda que se pretende suspender, bem como razões de cautela suficientes para tanto.

É o que dispõe a norma processual:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Embora o inciso não mencione expressamente o IRDR, a jurisprudência tem reconhecido que o referido dispositivo legal deve ser interpretado em conformidade com os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência jurisdicional, que são expressamente contemplados pelo instituto do IRDR. Acerca disso:

DIREITO

PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). POSSIBILIDADE DE

SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo

interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do

processo em razão da identidade temática com a controvérsia submetida ao

IRDR nº 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), ainda pendente de

admissibilidade. O agravante sustenta que, nos termos do art. 982, I, do

CPC, não haveria fundamento legal para a suspensão dos processos antes

do juízo positivo de admissibilidade do incidente, requerendo a reforma

da decisão para permitir o prosseguimento do feito. O IGEPREV não

apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A

questão em discussão consiste em definir se é admissível o

sobrestamento de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo

antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica

idêntica à debatida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O

sobrestamento do processo pode ser determinado com fundamento no poder

geral de cautela do juízo, previsto no art. 313, V, \'2722a\'2722, do CPC, ainda

que o IRDR se encontre pendente de admissibilidade.

4.A

suspensão visa preservar a coerência e uniformidade das decisões

judiciais, evitando o risco de decisões contraditórias antes da

definição de tese jurídica vinculante no IRDR.

5.A

medida cautelar de suspensão tem por objetivo assegurar segurança

jurídica, isonomia e economia processual, compatibilizando-se com as

finalidades do instituto do IRDR, mesmo na fase pré-admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O

juízo pode determinar o sobrestamento do processo, com fundamento no

art. 313, V, \'2722a\'2722, do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que

constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares

que justifiquem a medida.

2.A

suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar

decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência. (TJPA – 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – Apelação Cível nº 0839599-13.2023.8.14.0301)

Nesse contexto, o sobrestamento encontra amparo também no poder geral de cautela do magistrado, que lhe permite adotar medidas necessárias à adequada condução do processo e à salvaguarda da estabilidade das decisões judiciais, inclusive na fase pré-admissibilidade do IRDR.

A
suspensão do processo é medida adstrita ao juízo do próprio julgador da causa, que poderá decretá-la se entender que estão presentes elementos suficientes para tanto.

Dessa maneira, justifica-se a manutenção da decisão agravada por razões não apenas processuais, mas também de ordem institucional e administrativa, vinculadas à boa governança e ao interesse público primário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que determinou o sobrestamento, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/09/2025